Tribunal: TJBA
Processo: 8051149-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051149-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ULIANE RAIMUNDA NUNES SA

Advogado(s)
:
DORIVAL SALES DE SOUZA

AGRAVADO: LUIS EDUARDO SILVA MENDONCA

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES, SILVINA AQUINO DE MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. OMISSÃO DE BENS NAS DECLARAÇÕES INICIAIS. QUEBRA DE CONFIANÇA. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. ART. 622, INC. VI, DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A substituição do inventariante encontra amparo no art. 622, inc. VI, do CPC, sendo cabível quando demonstrada conduta incompatível com o encargo, como a omissão de bens relevantes do espólio nas declarações iniciais.

2. A inclusão de parte dos bens apenas após provocação judicial corrobora a quebra de confiança, ainda que não comprovado o dolo, comprometendo a lisura da administração do espólio.

3. A decisão agravada foi devidamente fundamentada e pautada em elementos concretos dos autos, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua reforma.

4. Ausentes os requisitos do art. 1.019, inc. I, do CPC para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8051149-10.2025.8.05.0000, sendo parte agravante
ULIANE RAIMUNDA NUNES SÁ
e parte agravada
LUÍS EDUARDO SILVA MENDONÇA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25